Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700905-98.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FEITOSA DA SILVA APELADO: JORGE PAULO DE OLIVEIRA GOMES DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se Jorge Paulo de Oliveira Gomes para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos ID 19130585. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator